Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$1.696,77 (mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/88, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. O autor comprovou, de forma satisfatória, a dinâmica apresentada na peça inicial, no sentido de que, ao realizar a manobra de ingresso na via secundária/perpendicular, foi interceptado pelo veículo da ré, a qual conduzia na contramão de direção e deu causa à colisão dos veículos.
6. A ré, por outro lado, não produziu provas para demonstrar a alegação de que o autor conduzia a sua motocicleta em velocidade incompatível com a via de trânsito.
7. As imagens gravadas logo após o acidente (ID 68020213 e 68020214) retratam que a colisão dos veículos ocorreu próximo ao bordo esquerdo da pista, corroborando a versão apresentada pelo autor, porquanto evidenciam que a ré infringiu os artigos 28 e 38, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997).Nesse sentido: Acórdão 1865477, 0715632-38.2023.8.07.0005, Rel.a Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20.5.2024; Acórdão 1947864, 0703838-38.2024.8.07.0020, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024.
8. Outrossim, o § 2o do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, motorizados e pedestres. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1909783, 0747375-33.2023.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28.8.2024.
9. Destarte, comprovada a responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito (CPC, art. 373, I), deve ser reconhecido o direito do autor à reparação dos danos suportados, satisfatoriamente comprovados (ID 68018037 e 68018039), na forma reconhecida na sentença. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1885973, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, §2o e 38, I; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865477, 0715632-38.2023.8.07.0005, Rel.a Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20.5.2024; Acórdão 1947864, 0703838-38.2024.8.07.0020, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1909783, 0747375-33.2023.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28.8.2024; Acórdão 1885973, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024.